Tribunal: CARF
Processo: 13864.000240/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR.
Constatado, nos autos, que as provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade ou de violação aos princípios constitucionais.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
A cobrança dos acessórios juntamente com o principal decorre de previsão legal nesse sentido, não merecendo prosperar a tese de que é confiscatória, por estar a autoridade lançadora aplicando tão somente o que determina a lei tributária.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000240/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.325 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
JOÃO BATISTA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR.
Constatado, nos autos, que as provas foram obtidas licitamente, em
conformidade com os dispositivos legais que regem o tema, em procedimento
regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas reguladoras específicas, não
há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento
enquanto ato administrativo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA. A instância administrativa é incompetente para afastar a
aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua
inconstitucionalidade, ilegalidade ou de violação aos princípios constitucionais.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000240/2009-32
Fl. 1662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000240/2009-32

EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
A cobrança dos acessórios juntamente com o principal decorre de previsão
legal nesse sentido, não merecendo prosperar a tese de que é confiscatória, por
estar a autoridade lançadora aplicando tão somente o que determina a lei
tributária.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 8a Tuma da DRJ/SP2,
consubstanciada no Acórdão no 17-39.616 (fl. 1.526), que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 1.288) com vistas a exigir débitos de
IRPF em face da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo
Contribuinte: (i) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 1.300), a qual foi julgada improcedente nos termos do susodito
Acórdão 17-39.616 (fl. 1.526), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de
lançamento quando os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do
Decreto n° 70.235/1.972.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Improcedente a alegação de cerceamento de defesa, quando o interessado demonstra, na
peça impugnatória, conhecer plenamente a infração a ele imputada.
Fl. 1663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000240/2009-32

Inexiste cerceamento de defesa quando é facultado ao sujeito passivo ou a seu
mandatário a requisição do fornecimento de cópia do processo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de recursos
creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete presunção legal de omissão
de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto correspondente, conforme dispõe a
Lei n° 9.430 / 1996.
ÔNUS DA PROVA.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos
de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele produzir
provas hábeis e idôneas da inocorrência da infração.
EMPRÉSTIMOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimos tomados e efetuados a terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência do numerário emprestado,
devolvido e reavido, não bastando a simples argumentação apresentada pelo
contribuinte.
CITAÇÕES DOUTRINARIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros
de mora equivalentes A. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC, sendo cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora em
percentual superior a 1%.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E EFEITO
CONFISCATÓRIO.
A multa de 75%, prescrita no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, é aplicável sempre
nos lançamentos de oficio realizados pela Fiscalização da Receita Federal do Brasil. O
percentual de multa de 75% será aumentado de metade, nos casos de não atendimento
de intimação pelo sujeito passivo, no prazo marcado (§ 2°, da Lei n° 9.430/96, na
redação dada pela Lei n° 1.488, de 2007).
As multas de oficio não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestimulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
DO PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada quando da interposição da impugnação,
precluindo o direito do contribuinte em fazê-lo em momento processual diverso.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se pedido de perícia, quando sua realização afigurar-se prescindível para o
adequado deslinde da questão a ser dirimida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (fl. 1.589), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) cerceamento do direito de defesa em razão da não entrega, pela fiscalização,
das cópias dos documentos e planilhas que embasaram a autuação;
(ii) nulidade do lançamento, vez que embasado em documentos sem a
identificação e assinatura de seus autores;
Fl. 1664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000240/2009-32

(iii) o ônus da prova da existência material e fática da cobrança de qualquer
tributo, cabe única e exclusivamente ao fisco. Não se pode transferir para o contribuinte o dever
de prova;
(iv) não realização de aumento patrimonial do Recorrente;
(v) inocorrência do fato gerador;
(vi) inconstitucionalidade e ilegalidade da utilização da taxa SELIC para cálculo
dos juros moratórios;
(vii) caráter confiscatório da multa aplicada e ofensa aos princípio da capacidade
contributiva do contribuinte e da proporcionalidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso Auto de Infração (fl.
1.288) com vistas a exigir débitos de IRPF em face da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometida pelo Contribuinte: (i) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada.
O Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende, em
sede de recurso voluntário:
(i) cerceamento do direito de defesa em razão da não entrega, pela fiscalização,
das cópias dos documentos e planilhas que embasaram a autuação;
(ii) nulidade do lançamento, vez que embasado em documentos sem a
identificação e assinatura de seus autores;
(iii) o ônus da prova da existência material e fática da cobrança de qualquer
tributo, cabe única e exclusivamente ao fisco. Não se pode transferir para o contribuinte o dever
de prova;
(iv) não realização de aumento patrimonial do Recorrente;
(v) inocorrência do fato gerador;
(vi) inconstitucionalidade e ilegalidade da utilização da taxa SELIC para cálculo
dos juros moratórios;
(vii) caráter confiscatório da multa aplicada e ofensa aos princípio da capacidade
contributiva do contribuinte e da proporcionalidade.
Passemos, então, à análise das razões de defesa do Contribuinte.
Fl. 1665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000240/2009-32

Dos Depósitos Bancários e do Ônus da Prova
Como cediço, o lançamento com base em depósitos ou créditos bancários, que
tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
Fl. 1666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000240/2009-32

É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar a aplicação
do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar e não provar é o
mesmo que não alegar.
Fl. 1667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000240/2009-32

No processo administrativo, há norma expressa a respeito:
Lei n°9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Neste contexto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância
neste particular.
Da Alegação de Cerceamento de Defesa
O Contribuinte defende que houve cerceamento do seu direito de defesa, em razão
da não entrega, pela fiscalização, das cópias dos documentos e planilhas que embasaram a
autuação. Pugna, ainda, pela nulidade do lançamento, vez que embasado em documentos sem a
identificação e assinatura de seus autores.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
Preliminarmente, não se verifica o alegado cerceamento de defesa ao contribuinte, pois
entre o inicio da ação fiscal e o seu término, decorreu mais de 11 meses, período este
em que o contribuinte teve oportunidade de trazer aos autos a comprovação solicitada
pela autoridade fiscal.
Observe-se que a fiscalização concedeu dilação de prazo para apresentação de
documentos nas duas ocasiões em que foi solicitada pelo contribuinte (27/05/2008 e
23/06/2008), como consta nos requerimentos às fls. 10 e 13.
À vista do não atendimento à intimação e reintimação para apresentação dos
documentos, a autoridade fiscal procedeu, em 16/07/2008, à emissão de Requisição de
Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) em face do Banco Bradesco S.A.,
conforme previsto no art. 33 da Lei n° 9.430/96, que foi atendida pelo banco com o
encaminhamento A RFB dos extratos das contas do contribuinte, acompanhados das
fichas cadastrais.
Os extratos enviados pelo banco foram planilhados, com identificação clara e precisa de
datas, valores, histórico e instituição financeira, sendo submetidos ao contribuinte para
fins de comprovação da origem dos recursos creditados em sua conta bancária.
Contudo, mesmo intimado e reintimado a comprovar a origem dos créditos planilhados,
o contribuinte não respondeu ao questionamento. Assim, à autoridade fiscal não restou
outra alternativa sendo lavrar o presente Auto de Infração.
Frise-se, por oportuno que, após a emissão do Auto de infração, os autos estiveram à
disposição do contribuinte, de acordo com a sua conveniência, no órgão preparador
durante os 30 (trinta) dias do prazo para impugnação e que este demonstrou, na peça
impugnatória, conhecer plenamente a infração a ele imputada.
Cumpre salientar que, conforme art. 3°, II, da Lei n° 9.784, de 29/06/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, o administrado
tem direito a ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a
condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos
e conhecer as decisões proferidas. E facultado ao sujeito passivo ou a seu mandatário a
requisição do fornecimento de cópia do processo (art. 38, § 2°, da Lei n°9.250, de
26/12/1995).
Ainda nesse sentido, o art. 46 da Lei n° 9.784/1999, dispõe que os interessados têm
direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e
documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos
por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. A lei, portanto, garante
acesso aos documentos que integram o processo, bastando a iniciativa do interessado.
Se, o objetivo de vista aos autos é a reunido de elementos para embasar sua defesa, deve
o contribuinte exercer o seu direito no prazo para a impugnação e, por questão lógica,
antes de apresentá-la.
Fl. 1668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000240/2009-32

Não existe nos autos registro de nenhum ato restringindo o direito de o contribuinte
apresentar impugnação à exigência imposta no auto de infração, bem como de carrear a
eles elementos de prova para ilidir o feito fiscal.
O artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, que prevê a nulidade dos despachos e
decisões proferidas com preterição do direito de defesa, pressupõe que o dano causado
ao impugnante seja concreto e que este dano reste inequivocamente demonstrado.
A Prof Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades do Processo Penal, 6° ed., RT, São
Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o "principio do prejuízo constitui, seguramente, a
viga mestra do sistema de nulidades e decorre da ideia geral de que as formas
processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito".
Estes ensinamentos levam-nos a concluir pela necessidade de que a parte que se sinta
lesada efetivamente demonstre o prejuízo causado.
Seguindo este mesmo raciocínio, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez
(Processo Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426)
afirmam que "é inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um
ato, não tendo havido prejuízo da parte". E, ao examinar este dispositivo do Decreto
70.235/72, continuam:
"É preciso (..) examinar, no caso concreto, se o vicio defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (obra citada), "há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vicio do ato defensivo não tiver esta
consequência". Neste caso, o vicio pode ser sanado. Segundo a autora, "o vicio ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo. "(obra
citada, pp 425).
Pela impugnação apresentada, vê-se que os fatos alegados pelo contribuinte, como
cerceadores de seu direito de defesa, são desprovidos de qualquer fundamento, haja
vista o seu pleno conhecimento acerca de todos os elementos que fundamentaram o
lançamento.
Nesse sentido cabe citar a seguinte ementa de Acórdão do Primeiro Conselho de
Contribuintes:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA — Não se configura cerceamento do direito de defesa se o
conhecimento dos atos processuais e o seu direito de resposta ou de reação se
encontram plenamente assegurados. (Acórdão n°104-16357 de 03/06/1998)
A afirmação do Impugnante de que, o Auto de Infração é nulo, por estar embasado em
documentos imprestáveis, sem a identificação e assinatura de seus autores (documentos
apócrifos), causa espécie, à vista da preliminar arguida de cerceamento de defesa, pela
falta da entrega das cópias dos documentos e planilhas que embasaram a autuação.
Como pode o Impugnante criticar o conteúdo de documentos aos quais não teve acesso?
Tal argumento reflete o caráter protelatório da defesa apresentada pelo autuado.
Entretanto, cabe-nos destacar o que estabelece o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1.972:
"Art. 59. São nulos":
I — os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II — os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
Verifica-se, pelo exame dos autos, que não ocorreram os pressupostos do supracitado
artigo 59, uma vez que todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil — servidor competente para tal lavratura — perfeitamente
identificado em todos esses atos, no decorrer do procedimento fiscal.
Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000240/2009-32

Observe-se ainda que todos os requisitos exigidos pelo artigo 10 do Decreto
70.235/1.972, que transcrevemos abaixo, também foram plenamente observados na
lavratura do Auto de Infração em testilha:
"Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI- a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matricula."
Pelo exposto, tem-se, portanto, que a autoridade fiscal autuante agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as
alegações de nulidade do lançamento.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, tal como destacado na r. decisão, tem-se que a autuação fiscal contém
todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a VI e parágrafo único, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa da autuada.
Neste espeque, o lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade.
Tanto é verdade, que o Contribuinte refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas
alegações e os pontos de discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria
envolvida, nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de
que compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição ao direito de
defesa respectivamente.
O caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo
incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar,
porquanto sem fundamento legal razoável.
Da Alegação do Caráter Confiscatório da Multa
No que tange à alegação de efeito confiscatório da multa aplicada, ressalta-se que
não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder
Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000240/2009-32

A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Logo, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Taxa SELIC
No tocante aos juros de mora, é pacífica a sua incidência sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, vez que decorre de norma cogente, consubstanciada no
art. 161 do CTN. Bem assim, trata-se de matéria já sumulada no CARF, a teor dos Enunciados n.
4 e 5, ambos de Súmula CARF, in verbis:
Enunciado n. 4 de Súmula CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Enunciado n. 5 de Súmula CARF
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital